Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 66, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP- LEI 7.210/84). LEI EM SENTIDO FORMAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS QUE ORIGINARAM O TEMA 1.087. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 66, I, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) prevê a aplicação retroativa de lei posterior mais benéfica ao réu, ou seja, tal disciplina não abarca atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, sobretudo porque eles não se confundem com atos normativos concebidos em seu sentido formal e sujeitos ao princípio da legalidade.
2. A Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a equiparação entre a produção jurisprudencial e a alteração da lei, de modo a afastar a obrigatoriedade de aplicação retroativa de precedente judicial pelo Juízo da Execução.
3. Não se desconhece que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da decisão no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica. Ocorre que, no julgamento dos REsp’s nos 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, que originou a edição da Tese 1.087 do STJ, não houve modulação dos efeitos para sua aplicação retroativa.
4. Nada obstante a legislação Processual Civil possa ser aplicada ao Processo Penal, nos termos no artigo 15 do Código de Processo Civil, tal aplicação tem caráter subsidiário de modo que, não havendo lacuna na legislação processual penal, fica afastada a utilização do diploma processual civil.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.